Tribunal: STF
Processo: Rcl 69204
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Edson Carlos Verones em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região que rejeitou pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) nos autos do do Processo nº 0069500-39.2008.5.12.0027, que permanece suspenso, por aplicação de ordem de sobrestamento contida no processo-piloto do TEMA 1232 da Repercussão Geral (RE nº 1.387.795).



    Com apoio na Reclamação nº 60.649, de minha relatoria, o reclamante questiona o indeferimento do pedido em relação aos sócios das empresas CAROL ALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e MIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE CEREAIS LTDA. Sustenta (eDoc 1, pp. 2-4):



    “De início, salienta-se que o reclamante é credor da empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS CAROL LTDA., sendo referido crédito oriundo dos autos da reclamatória trabalhista nº 0069500-39.2008.5.12.0027, a qual foi por ele movida contra a citada empresa. 



    Destaca-se que no curso dos autos supramencionados, a devedora teve sua falência decretada (autos falimentares nº 0001973-78.1998.8.24.0078), tendo o reclamante recebido apenas 71% do montante devido, vez que os valores arrecadados pela massa falida não foram suficientes para satisfazer a totalidade do crédito (petição anexa de Id e2411c2 e documentos de Ids 4bd428e, 39b9d24, 8a45f3a). 



    Com isso, após o encerramento do processo de falência, o reclamante peticionou nos autos da reclamatória trabalhista, requerendo a instauração do INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA da devedora, com o consequente redirecionamento da execução para o seu sócio. 



    Além disso, também requereu por meio do IDPJ, a inclusão no polo passivo da execução, das empresas CAROL ALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e MIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE CEREAIS LTDA., as quais pertencem ao mesmo grupo econômico da devedora. 



    No entanto, para a sua surpresa, em relação ao pedido de inclusão das empresas pertencentes ao grupo econômico da devedora, no polo passivo da execução, o MM. Juízo de origem o indeferiu, sob o fundamento de que ‘o processamento de eventual incidente visando o reconhecimento do grupo econômico no atual momento processual encontra óbice na suspensão nacional determinada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 1.387.795’ (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). Na referida decisão, foi determinada a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento’ (decisão anexa de Id 2e74479). 



    Em face desta decisão, o reclamante fez pedido de reconsideração, defendendo que a suspensão determinada por esta C. Corte, nos autos do RE nº 1387795 (tema 1232), não se aplica aos casos em que se busca a responsabilização de empresas integrantes do grupo econômico, por meio da instauração do IDPJ, que é justamente o caso dos autos.



    Para tanto, anexou decisão proferida pelo Excelentíssimo Ministro desta C. Corte, Edson Fachin, nos autos da reclamação constitucional nº 60.649, onde restou firmado o entendimento de que a inclusão de empresa do mesmo grupo econômico na execução, por meio do IDPJ, não se encaixa na suspensão determinada nos autos do RE nº 1387795 (acórdão anexo de Id 912361f).



    [...]



    Desta feita, para garantir a autoridade da decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin, nos autos da reclamação nº 60.649, propõe-se a presente reclamação, a fim de que seja cassada a decisão proferida pelo E. TRT da 12ª região, nos autos da reclamatória trabalhista nº 0069500-39.2008.5.12.0027, possibilitando o regular trâmite do IDPJ em face das empresas que pertencem ao mesmo grupo econômico que a devedora.”



    Requer “seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente reclamação, cassando-se a decisão prolatada pela 4ª Turma, do E. TRT 12, nos autos da reclamatória trabalhista nº 0069500-39.2008.5.12.0027, determinando-se o retorno dos autos a Vara de origem, a fim de que seja processado o IDPJ” (eDoc 1, p. 7).



    Determinei a instrução do feito por despacho de 21.6.2024 (eDoc 7).



    As informações foram prestadas (eDoc 10). 



    A Procuradoria-Geral da República ofertou parecer pela improcedência da reclamação, assim ementado (eDoc 12, p. 1):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO TRABALHISTA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ) E INCLUSÃO DE EMPRESAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES EM PRIMEIRO GRAU. DECISÃO MANTIDA PELO TRT/12ª REGIÃO. EMPRESAS QUE NÃO PARTICIPARAM DA FASE DE CONHECIMENTO. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DAS EXECUÇÕES TRABALHISTAS SOBRE A MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL NO RE Nº 1.387.795. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação. Confira-se o teor do ato reclamado (eDoc 4, pp. 856-857):



    “Ante a manifestação do exequente de ID e2411c2, informando o recebimento apenas parcial dos créditos no Juízo Universal e pretendendo a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor dos sócios da executada e de empresas supostamente pertencentes ao mesmo grupo econômico, passo a apreciar. 



    Quanto aos sócios das empresas CAROL ALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e MIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE CEREAIS LTDA., anoto que as referidas empresas sequer integram o polo passivo da execução, sendo que o processamento de eventual incidente visando o reconhecimento do grupo econômico no atual momento processual encontra óbice na suspensão nacional determinada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 1.387.795 (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). Na referida decisão, foi determinada a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento". 



    Diante disso, indefiro a instauração do incidente em relação aos sócios das empresas CAROL ALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e MIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE CEREAIS LTDA. 



    No que se refere à empresa executada, a documentação ora acostada evidencia o recebimento parcial dos valores no Juízo Universal, persistindo parte do débito no presente feito, o que deverá ser oportunamente objeto de adequação da conta. 



    Assim, também em razão da falência decretada, e considerando o disposto nos termos dos arts. 8º, parágrafo único, 769 e 855-A da CLT, c/c os arts. 28 e seus parágrafos do Código de Defesa do Consumidor, 790, II, do CPC, art. 10 do Decreto n. 3708/19, 186 e 135 do Código Tributário Nacional, e art. 50 do Código Civil, INSTAURO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, na forma dos arts. 133 a 137 do CPC c/c o art. 855-A da CLT, DETERMINANDO: 



    1.  Integre-se no polo passivo o sócio a seguir relacionado, promovendo-se os registros pertinentes: ADEMIR JÁCOMO BEZ BATTI. 



    2. Suspendo o curso da execução, nos termos do § 3º do artigo 134 do CPC, c/c artigo 855-A da CLT, sem prejuízo de incidental concessão de tutela de urgência cautelar de que trata o artigo 301 do CPC. 



    3. Cite-se o sócio integrado à lide para os fins previstos no artigo 135 do CPC, com o prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 855-A da CLT. 



    4. Após, venham conclusos” (grifos acrescidos).



    Verifica-se não ser cabível reclamação com fulcro em paradigma sem caráter erga omnes e vinculante, no qual tampouco figurou como parte ou interveniente o reclamante. Inviável, portanto, o manejo da presente reclamação por suposta violação à Reclamação nº 60.649. Nesse sentido e por todos: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.126.631-AgR. Paradigma de caráter subjetivo. Agravo regimental não provido. 1. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se conhece de reclamação na qual se invoca precedente sem eficácia geral e vinculante de cuja relação processual o reclamante não tenha feito parte. 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 62462 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 5-3-2024).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à autoridade da decisão proferida por esta Corte no RE 210.029, Rel. Min. Carlos Velloso, referendada no julgamento do RE 1.311.500. 2. As decisões invocadas foram proferidas em processos de de índole subjetiva, desprovidos de eficácia erga omnes ou efeito vinculante, o que afasta o cabimento da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 58278 AgR, Relator: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 09-05-2023).



    De mais a mais, recordo que o Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos do RE 1.387.795, paradigma do Tema 1232 da repercussão geral, que versa sobre a "possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. O acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    ”RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Em 25.5.2023, após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional, o Ministro Dias Toffoli determinou "a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário". Colhe-se do provimento:



    “No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. 



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.” (g.n.)



    Fixadas as premissas, verifico que a hipótese fática relatada é de indeferimento de pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) com relação a empresas do mesmo grupo econômico, no curso da execução. 



    Pois bem. O não atendimento do pedido de instauração de IDPJ no curso da execução é matéria que não foi objeto do Tema 1232, razão pela qual carece da necessária aderência ao paradigma para ser suscitado na via da reclamação, sob pena de elastecimento indevido desta ação. Nessa linha, colhe-se do parecer da PGR (eDoc 12, pp. 8-9):



    “16. No caso dos autos, as decisões proferidas em sede ordinária estão em sintonia com a orientação firmada pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG (Tema 1.232), que reconheceu a repercussão geral da questão constitucional nos feitos em que se discute a inclusão, no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa que (em tese) integra o mesmo grupo econômico e não participou da etapa de conhecimento, determinando a suspeição nacional de todos as demandas envolvendo questão idêntica.



    17. Convém salientar que o indeferimento de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) é questão regida por legislação própria (CPC, arts. 134 a 137, e art. 10-A da CLT) e os eventuais questionamentos inerentes ao tema baseados em dissenso com precedentes do STF que não possuam efeito vinculante, devem ser objeto de discussão nos autos principais e nos respectivos graus recursais, não podendo a reclamação ser manejada em substituição ao recurso ordinariamente cabível.”



    Diante disso, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente